Tribunal: TJDFT
Processo: 0713540-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO RECOLHIDO EM DOBRO. DESERÇÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO AUTOMOTOR (“VENDA DE ÁGIO”). ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DEDUZIDA PELA CEDENTE (DEVEDORA FIDUCIANTE) QUE INDENIZOU O PREJUÍZO. FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO NÃO COMPROVADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Deve ser admitido o recurso cujo preparo foi recolhido tempestivamente na forma artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. À falta de prova de que o cessionário dos direitos aquisitivos estava na posse do veículo ao tempo em que ocorreu o acidente de trânsito causado culposamente por seu condutor, não pode ser acolhida a pretensão ressarcitória deduzida pela cedente (devedora fiduciária) que arcou com o pagamento do prejuízo do proprietário do veículo danificado, presente o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e provida.